Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730070-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MARIA GUIMARÃES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA BURITI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INEXISTENTE. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. PRECLUSÃO. REGULARIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DEVIDOS. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Indeferida a realização de prova, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há se falar em cerceamento de defesa. 3. A ausência de impugnação oportuna das assembleias realizadas e a anuência da condômina, que, em ação judicial anterior, paga as cotas condominiais previstas em tais assembleias impede a sua análise em sede de apelação, dada a sua preclusão, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. 4. Inexistindo comprovação da alegada ausência de publicidade do edital de convocação da assembleia, observado o quórum previsto para aprovação das cotas condominiais, são válidas as decisões internas, vinculando todos os condôminos. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à regularidade de cobrança de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio, dada a sua natureza contratual e, ainda, porque o custo da cobrança não pode recair sobre os condôminos que não deram causa à lide. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, parágrafo único, 373, inciso I, todos do CPC, asseverando que o indeferimento da produção de provas sem fundamentação concreta ou específica seria nulo; c) artigos 1.341, incisos I e II, § 3o, e 1.342, ambos do Código Civil e 508 do CPC, defendendo a nulidade das assembleias e das taxas extras instituídas por maioria simples, sem observar os quóruns legais de maioria absoluta e de maioria qualificada; d) artigo 1.333 do CC, aduzindo a necessidade de observar a obrigação prevista na convenção condominial quanto à forma de convocação das assembleias. Aponta nulidade da convocação virtual com fundamento em lei de 2022; e) artigos 389, 395, 404 e 1.336, §1o, todos do Código Civil, destacando a impossibilidade de o contrato de prestação de serviços celebrado entre o advogado e seu cliente gerar obrigações para terceiros, porquanto existe no interesse dos contraentes e somente os vincula. Indica a ausência de previsão legal de pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento sobre os encargos decorrentes da mora do condômino. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 389, 395, 404 e 1.336, §1o, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PREVISTO EM CONVENÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020). 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial em que se alega ofensa a disposição de convenção de condomínio, por não se tratar de ato normativo que se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/1988. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015